Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABÍVEL.
1. O interesse de agir surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial.
2. Verificando que a parte ré não é responsável por administrar bens ou interesse alheios, não há que se falar em dever de prestar contas, não se revelando assim o procedimento especial de exigir contas útil e necessária para o fim pretendido.
3. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
4. Recurso conhecido e improvido.